Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-93.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendia a rescisão do contrato e a condenação da ré a lhe restituir a totalidade dos valores pagos, além de indenização por danos morais. Narrou que foi induzido a erro ao entabular contrato de consórcio para aquisição de veículo com a ré, sob a promessa de contemplação no mês subsequente, mas, diferentemente do que foi informado, só foi contemplado 3 (três) meses depois, e que a aquisição do automóvel pretendido foi negada, sendo oferecida a opção de adquirir outro veículo ou integrar mais um grupo de consórcio para aumentar o valor do crédito disponível.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62713282).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de anulação do contrato firmado entre as partes, a restituição imediata dos valores pagos e a existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustentou que foi induzido a erro pelo representante da recorrida, que o compeliu a firmar um contrato de adesão, com finalidade diferente ao que fora negociado, para pagar parcelas do consórcio que nem sequer alcançariam o valor do veículo negociado. Afirmou, que ao invés de indeferir os pedidos iniciais, o magistrado, para proteger o consumidor dos abusos comerciais e má-fé processual, deveria reconhecer a rescisão do contrato de consórcio e determinar o ressarcimento do valor desembolsado com a devida correção monetária, ao menos 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ. Alegou que a contratação através de subterfúgios causou angústia, aflição e frustração que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando violação ao direito de personalidade, o que resulta em dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar que foi induzido a erro ao entabular contrato de consórcio veicular com a ré, sob a promessa de liberação rápida de crédito. O contrato firmado entre as partes prevê claramente a aquisição de cota de grupo de consórcio (ID 62712991). Aliado à isso, verifica-se que o autor teve plena ciência acerca da ausência de garantia de data de contemplação quando da assinatura do contrato, em 14/08/2023, e somente questionado em 2024 (ID 62712991 - pág. 9). Apesar de todos os termos contratuais, o autor optou por firmar o negócio, ocasião em que anuiu com os termos ali contidos. Incabível, portanto, a restituição imediata do valor, ante a inexistência de vício de consentimento.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser integralmente mantida a sentença.
9. Além disso, não demonstrou nos autos ter efetuado pedido formal de desistência do contrato e, tal como observado pelo juiz sentenciante, não formulou pedido alternativo para que seja determinada a devolução das quantias adimplidas ao final do prazo do grupo de consorciados, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 312, logo, não subsiste fundamento jurídico a amparar a restituição imediata dos valores pagos e, por consequência, inexistindo violação à sua personalidade, também não procede o pleito da indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.